Tribunal: TJBA
Processo: 0533833-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533833-75.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CRISTIANE MARINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE COM CICLOMOTOR NÃO EMPLACADO.
DATA DO SINISTRO ANTERIOR À LEI Nº 13.154/2015.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA.
IRRELEVÂNCIA DO NÃO LICENCIAMENTO OU INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO.
COBERTURA DEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por seguradora ré contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por vítima de acidente de trânsito envolvendo ciclomotor de 50 cilindradas não emplacado, com resultado de invalidez permanente.

A sentença reconheceu o direito da autora à indenização securitária, condenando a seguradora ao pagamento da diferença devida, com honorários advocatícios fixados com base no art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é devida a cobertura do seguro DPVAT em sinistro ocorrido com ciclomotor de 50 cilindradas não emplacado, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.154/2015;
(ii) saber se a verba honorária fixada nos termos do art. 85, § 8º, do CPC deve ser reduzida ou redistribuída em razão de alegada sucumbência mínima ou recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de emplacamento ou licenciamento do ciclomotor não exclui a cobertura do seguro DPVAT, desde que se trate de veículo automotor de via terrestre, com acidente resultante em dano pessoal, como no caso.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença observou corretamente o art. 85, § 8º, do CPC, diante do valor reduzido da condenação (R$ 3.206,25), fixando a verba de forma equitativa, razoável e proporcional.

Inexiste sucumbência mínima ou recíproca, uma vez que o pedido principal da autora — recebimento da diferença devida — foi acolhido, ainda que parcialmente no valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em seus termos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de emplacamento ou licenciamento de ciclomotor de 50 cilindradas, à época anterior à Lei nº 13.154/2015, não afasta o dever da seguradora de pagar a indenização do seguro DPVAT, desde que presentes os requisitos legais."
"2. O valor da indenização inferior ao pleiteado não caracteriza sucumbência mínima ou recíproca, se o pedido principal foi acolhido."
"3. É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em causas de pequeno valor econômico."

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 6.194/1974, arts. 1º e 5º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 86, parágrafo único; Resolução CNSP nº 273/2012, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação 0521157-95.2016.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 20.09.2022;
TJBA, Apelação 0806269-39.2015.8.05.0080, Rel. Des. Alberto Raimundo, j. 27.09.2022;
TJBA, Apelação 0513155-59.2017.8.05.0080, Rel. Desa. Marcia Borges, j. 22.05.2020;
TJBA, Apelação 8044769-75.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman, j. 01.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N° 0533833-75.2016.8.0001
, de Salvador, em que figura como Apelante,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
,
e como Apelada,
CRISTIANE MARINHO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01

Salvador, .